Tribunal: TJDFT
Processo: 0717839-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0717839-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) D E S P A C H O Cuida-se de Reclamação Criminal, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão (ID 16983935) proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Delitos de Trânsito do Gama/DF, nos autos no 0005378-60.2017.8.07.0004, que deferiu o pedido de desentranhamento das provas produzidas na sessão plenária do Tribunal do Júri anulada por essa Turma. O reclamante (ID 16983931) aponta o cabimento da Reclamação Criminal, ante a falta de recurso específico. Argumenta que a prova ilícita é aquela obtida por violação de normas de direito material ou processual que impliquem uma violação reflexa de uma garantia ou princípio constitucional e que as provas ilegítimas são aquelas decorrentes de violação de normas processuais que, quando eivadas de nulidade insanável, demandam o refazimento do ato. Afirma que a prova produzida nos autos não foi obtida por meios ilícitos, pois a anulação da instrução plenária se deu por nulidade ocorrida durante os debates em sessão, momento no qual não se obtém ou produz prova, mas tão somente se expõem as razões de convencimento de cada uma das partes. Considera, portanto, que, como as provas foram colhidas antes dos debates, não há nenhuma irregularidade nas provas, não havendo que se falar em desentranhamento destas. Alega que o Tribunal apenas reconheceu a nulidade do julgamento em decorrência de nulidade ocorrida nos debates, mas não declarou nenhuma prova ilícita, nem determinou o desentranhamento, ordenando apenas um novo julgamento. Requer a procedência da Reclamação, para determinar que sejam mantidas nos autos da ação penal n. 0005378-60.2017.8.07.0004 as provas produzidas durante a instrução processual da Sessão Plenária realizada no dia 16 de julho de 2019, tendo como réu Clovis de Oliveira Batista. No despacho de ID 17036400 solicitei informações, determinei a intimação do interessado para apresentar resposta e após, determinei que os autos fossem encaminhados à Procuradoria de Justiça. Informações prestadas ao ID 1718224. O interessado foi intimado pessoalmente e informou que é assistido pela Defensoria Pública (ID 17210727). O reclamante apresentou a petição de ID 18521368, em que informa que o interessado foi intimado e já se passaram mais de 40 dias sem que os autos fossem remetidos à Procuradoria de Justiça. Afirma que deve ser dado seguimento à reclamação, com prioridade, por se tratar de réu preso e pelo fato de os autos de origem estarem suspensos até o julgamento desta reclamação. É o relatório. De fato, após a intimação pessoal do interessado, os autos ficaram parados, sem qualquer movimentação, em que pesem as determinações constantes do despacho de ID 17036400. Ao ser intimado o interessado apontou estar que assistido pela Defensoria Pública. Assim, os autos deveriam ser remetidos a tal órgão para que apresentasse resposta à presente reclamação e em seguida à Procuradoria de Justiça. Desse modo, INTIME-SE o interessado, por meio da Defensoria Pública, para que apresente resposta no prazo de cinco dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste no prazo de 5 dias, nos termos do art. 237 do RITJDFT. Por fim, nova conclusão. Brasília-DF, 12 de agosto de 2020 13:57:49. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator